Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727875-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALCIONE PIMENTEL BARROS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E ORDEM URBANISTA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ALCIONE PIMENTEL BARROS contra ato do SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E ORDEM URBANISTA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o impetrante narra que reside no imóvel situado no Lote 06, Chácara 02, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará I, CEP 71.090-015, adquirido mediante cessão de direitos possessórios. Afirma que, na data da aquisição, a área era considerada rural para efeitos legais, no entanto, recebe outra destinação. Sustenta que reside no local há anos e, no dia 27 de agosto de 2021, os agentes do DF Legal o informaram que a casa seria demolida. Alega que não houve nenhuma notificação extrajudicial acerca da derrubada ou entrega de documentação para averiguação do processo administrativo. Pede a antecipação dos efeitos da tutela para impedir que o Poder Público realizar qualquer derrubada ou demolição na residência e, no mérito, a declaração de nulidade do ato administrativo. Esta Relatoria, em virtude da presença do perigo de dano e em respeito ao direito de propriedade e ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como a relevância do tema posto em debate, entendeu que o exame da tutela de urgência deve ser diferido, para após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora (ID no 29571305). Apesar de intimada (ID no 29910990), o prazo legal decorreu sem que a autoridade coatora prestasse as informações determinadas (ID no 30422294). Parecer do Ministério Público pela denegação da segurança (ID no 31086984). É o breve relato. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pelo impetrante. O presente mandamus objetiva a nulidade de suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. No dia 27 de agosto de 2021, os agentes da secretaria teriam comparecido ao local do imóvel e informaram que a casa seria demolida. Insta salientar que a ordenação do desenvolvimento urbano possui guarida na Constituição da República, ao dispor, em seu artigo 182, § 2o, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor: “Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. § 1o - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. § 2o - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.” A Lei Orgânica do Distrito Federal, por sua vez, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, assenta que um de seus princípios norteadores é a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. Veja: “Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente.” Concretizando os mencionados dispositivos, a Lei Distrital no 2.105/98 (Código de Edificações do Distrito Federal) estabelece, em seus artigos 17, 51, 163, V, que, acaso realizada obra irregular, deve a Administração Pública demoli-la, realizando as medidas necessárias para tanto. Confira-se: “Art. 51. As obras de que trata esta Lei, em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional. § 1o Obras iniciais, obras de modificação com acréscimo ou decréscimo de área e obras de modificação sem acréscimo de área, com alteração estrutural, são licenciadas mediante a expedição do alvará de construção. § 2o Obras de modificação sem acréscimo de área e sem alteração estrutural são licenciadas automaticamente, por ocasião do visto ou da aprovação do projeto de modificação, dispensada a expedição de novo alvará de construção. § 3o Edificações temporárias, demolições, obras e canteiros de obras que ocupem área pública são objeto de licença. Art. 163. Os responsáveis por infrações decorrentes da inobservância aos preceitos desta Lei e demais instrumentos legais afetos serão punidos, de forma isolada ou cumulativa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, com as seguintes penalidades: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra; IV - interdição parcial ou total da obra ou da edificação; V - demolição parcial ou total da obra; VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos.” Já o § 1o do art. 178, abaixo transcrito, confere à Administração Pública o poder/dever de demolir, caso a construção esteja em desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente. Confira: “Art. 178. A demolição total ou parcial da obra será imposta ao infrator quando se tratar de construção em desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente. § 1o O infrator será comunicado a efetuar a demolição no prazo de até trinta dias, exceto quando a construção ocorrer em área pública, na qual cabe ação imediata.” Esse é exatamente o caso dos autos, o que legitima eventual e futura ação estatal no sentido de demolir as construções objeto de litígio, independentemente de notificação prévia. Nesse sentido já decidiu esta 2a Turma: “Tratando-se de construção irregular levada a termo em área pública, pode o Poder Público, no exercício do poder de polícia, promover a imediata demolição, independentemente de prévia notificação, nos termos do §1o do artigo 178 da Lei n.o 2.105/98. 5. Tendo sido constatado que a área na qual está inserido imóvel objeto do ato demolitório é pública, descabe qualquer notificação prévia, sendo admitida a pronta atuação do Poder Público. Mesmo na hipótese de se considerar que parte da área objeto do ato demolitório é particular, cumpria ao impetrante, pela natureza da ação ajuizada, apresentar prova pré-constituída de seu direito líquido e certo, mormente no sentido de demonstrar os limites da área que alega ser de natureza privada.” (20170110258819APC, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 04/12/2017) Inicialmente, cabe esclarecer que o contrato de cessão de direitos firmado entre particulares não caracteriza transmissão da propriedade, tampouco comprova a titularidade do imóvel, de modo que a titularidade do bem público não pode ser adquirida por vias obliquas. Isso porque, nos termos do art. 1.227 do CC, a propriedade de bem imóvel deve ser comprovada pelo registro da aquisição dos direitos na matrícula do bem junto ao cartório de registro de imóveis. Nesse sentido: “(...) Nos termos do art. 1.227 do Código Civil, a propriedade do bem imóvel deve ser comprovada por registro da aquisição dos direitos na matrícula do bem junto ao cartório de registro de imóveis. 3. O documento comprobatório apresentado pela embargante, referente a instrumento particular de cessão de direitos não é hábil para demonstrar a propriedade sobre o imóvel, e nem pode ser averbado, uma vez que o imóvel situa-se em condomínio irregular. (...)” (07164819820188070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2018.) Importa acrescentar que, em se tratando de bem público, o uso exclusivo por particular deve ser por meio de uma das figuras previstas no Direito Administrativo (concessão, permissão ou autorização). A ocupação irregular de bem público jamais poderá levar ao reconhecimento da posse, tratando-se de mera detenção. E, ainda que houvesse posse, tal circunstância não teria o condão de afastar a atuação do Poder Público, especialmente quanto aos atos praticados no exercício do poder de polícia. Ainda, o próprio impetrante afirma que a área da edificação é considerada rural para efeitos legais e atualmente tem destinação diversa devido ao crescente aumento da população. Assim, a construção erigida sem licenciamento prévio e em área rural é passível de demolição. Por fim, cumpre salientar que o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito de moradia não são absolutos. No confronto com outros interesses, a necessidade de desenvolvimento sustentável impõe a prevalência dos direitos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da Lei Maior) e ao adequado ordenamento urbano (art. 182, caput, da Carta Política), e da função social da propriedade. Sobre o tema, Alexandre de Moraes ensina que: “Os direitos humanos fundamentais, (...) não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, nem tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito” (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 5a edição. São Paulo: Editora Atlas S/A, 1999, p. 57). A esse respeito, cito o seguinte julgado: “A Administração Pública deve velar pela correta aplicação da lei, corrigindo, tanto quanto possível, os atos desconformes e impedindo construções irregulares. O direito constitucional à moradia, à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade deve ser interpretado em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir a ocupação irregular. É legítima a demolição de construção realizada em dissonância com o alvará de construção concedido pela administração pública, nos termos do art. 178 da Lei Distrital 2.105/98.” (20150020209380AGI, Relator: Hector Valverde 6a Turma Cível, DJE 10/05/2016) – g.n. Nesse sentido, não há plausibilidade nas alegações ofertadas, no sentido de ofensa a direito líquido e certo. Conforme bem ressaltou o parquet: “(...) In casu, o Impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma de indubitável, o caráter incontroverso do seu pleito e, por consequência, a violação do direito por ele reclamado. E, desta maneira, não preencheu um dos requisitos necessários à impetração do mandado de segurança: a demonstração da liquidez e certeza de seu direito por meio de prova pré-constituída. Com efeito, não consta dos autos documento que comprove a regularidade ou possibilidade de regularização da construção na área descrita na exordial, eis que juntada apenas a cessão de direitos (ID 28614228), sem qualquer escritura pública. Noutro giro, não há documento comprovando o licenciamento pelo Governo do Distrito Federal autorizando o início de construção ou qualquer obra na localidade, descumprindo o disposto no Código de Edificações do Distrito Federal.” (ID no 31086984). Dentro desse quadrante, indefiro o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora sobre o teor desta decisão. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do DF (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 227, I, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça para ciência. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2021 16:23:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador